Tribunal: TJDFT
Processo: 0700138-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700138-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO LIBERAL FERREIRA AGRAVADO: COMUNIDADE DAS NACOES D E C I S Ã O Cuida-se embargos de declaração (ID 67695235) opostos pela parte agravante contra a r. decisão de ID 67683663, por meio do qual se indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Em suma, a parte embargante argumenta que a r. decisão teria sido omissa quanto à tese de impenhorabilidade das verbas alimentares e contraditória quanto à análise da prescrição intercorrente. Destarte, pugna pela concessão de efeitos infringentes à referida decisão. É o relatório. Passo a decidir. De partida, cumpre ressaltar que os embargos de declaração consubstanciam recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Ocorre contradição quando o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional. No que toca à tese de contradição em relação à prescrição, atente-se tratar de decisão de cunho não exauriente, de sorte que não se encontra o julgador obrigado a antecipar a análise de todos os pontos levantados no recurso, mas apenas aqueles que sejam relacionados aos requisitos descritos no art. 300 do CPC, como aliás restou assentado na própria decisão embargada: “Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo.”. (ID 67683663 - Pág. 2) Portanto, somente quando do julgamento pelo d. Colegiado a pretensão será entregue de forma exauriente, sendo desnecessário fazê-lo em sede incipiente de análise da demanda. Quanto à omissão relacionada à tese de impenhorabilidade das verbas alimentares, verifica-se que, de fato, a questão não fora enfrentada. É cediço que a jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art.833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Sobre o tema, Sua Excelência a quo assim se pronunciou: “Portanto, DEFIRO o pedido de ID 218999681 e DETERMINO o desconto do equivalente a 10% (dez por cento) da remuneração bruta percebida pela devedora para o pagamento do débito reivindicado nesta ação, que, atualizado, totaliza o valor de R$388.129,02 (trezentos e oitenta e oito mil e cento e vinte e nove reais e dois centavos), conforme o ID 174513179. Apenas os descontos compulsórios (aposentadoria e IRRF) não serão usados nos cálculos para se apurar o valor a ser descontado”. Verifica-se, todavia, que se trata de aposentado do INSS que aufere renda mensal por aposentadoria por tempo de contribuição no valor médio bruto de R$3.635,93 (três mil e seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e três centavos), conforme comprovante de ID 218999685 (origem). Evidente que, a princípio, se trata de módico valor, ao passo que a penhora no percentual de 10% (dez por cento) da remuneração líquida mensal apontada, em tese, não se revela razoável para saldar o débito que segundo registro do próprio Julgador de origem está próximo a R$388.129,02 (trezentos e oitenta e oito mil e cento e vinte e nove reais e dois centavos). Outrossim, pela quantia auferida pode-se presumir, em tese, o risco de vir a prejudicar o sustento do devedor, em eventual sacrifício da dignidade humana para pagamento da dívida em questão. Nesse quadro, se verifica, primo ictu oculi, os requisitos autorizadores da liminar pleiteada, tendo em vista o possível risco à subsistência do devedor, além de elementos que evidenciam a probabilidade do direito. Isso posto, acolho parcialmente os embargos de declaração para lhe conferir efeitos infringentes e, em ato contínuo, DEFERIR o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada apenas no que toca à penhora salarial, obstando-se eventual constrição sobre a remuneração do agravante, até solução do caso pelo d. Colegiado. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator